Tribunal: TJDFT
Processo: 0710811-14.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA ELETRONICAMENTE. EMISSÃO SOB A FORMA ESCRITURAL, POR MEIO DE LANÇAMENTO EM SISTEMA ELETRÔNICO DE ESCRITURAÇÃO MANTIDO PELO PRÓPRIO BANCO. SATISFAÇÃO DOS PARÂMETROS NECESSÁRIOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO E DO DISPOSITIVO UTILIZADO PARA A CONTRATAÇÃO DA DÍVIDA. VALIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. “1. Não há impedimento quanto à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que cumpridos os requisitos mínimos para a identificação do signatário, do local e da forma da assinatura. 2. No caso das Cédulas de Crédito Bancário – CCB, a Lei 10.931/2004 define a possibilidade de emissão sob a forma escritural, por meio do lançamento em sistema eletrônico de escrituração. Segundo essa lei, o sistema deverá ser mantido em instituição financeira ou em outra entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. 3. Mostra-se válido o contrato de Cédula de Crédito Bancário emitido por lançamento eletrônico e escriturado em sistema mantido pelo próprio banco, caso o documento informe os parâmetros necessários para a identificação do signatário e o endereço de IP para a localização do dispositivo utilizado para a contratação da dívida. 4. Diante da disponibilização dos parâmetros para a conferência da autenticidade do documento eletrônico, bem como da inequívoca identificação do signatário, considera-se válido o contrato de Cédula de Crédito Bancário utilizado para instruir a ação monitória. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada” (TJDFT, Acórdão 1988854, 0710940-53.2024.8.07.0007, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025), razão por que incabível o indeferimento da petição inicial.
2. Recurso conhecido e provido.